Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722333-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO CASALI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, rejeitou as preliminares de incompetência e de falta de interesse e a prejudicial de prescrição; indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central e determinou que a agravante realizasse a juntada das cédulas de crédito rurais de nos 8700758, 8700972, 8702174, 8800703, 8800936 e 8801657 firmadas com o agravado. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Conheço o recurso, vez que presentes os requisitos de admissibilidade. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator